Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702477-22.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDIENE DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente a apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES